Tribunal: TJPA
Processo: 0810830-64.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3423 - Alteração de limites
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810830-64.2019.8.14.0000
PACIENTE: VALDIVAN MOURA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0810830-64.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO/PA

PACIENTE:
VALDIVAN MOURA DA SILVA

IMPETRANTE: ADV. SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, § 2º, I E II C/C ART. 70 AMBOS DO CPB. PLEITO PROGRESSÃO DE REGIME DO FECHADO PARA O ABERTO. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A via eleita pelo impetrante é inadequada para o fim almejado,
dada a existência de recurso específico no presente caso, qual seja, o agravo em execução,
sendo que a avaliação de requisitos objetivos e subjetivos
demandam dilação probatória, inviável por esta via estreita;

2. Restou evidenciado, após informações da autoridade coatora e documento ID 2561360 juntado aos autos, que a progressão de regime já fora deferida pelo Magistrado da Vara de Execuções Penais, passando para o regime semiaberto;

2. Ordem não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão
,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer do
mandamus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28.01.2020 e término em 30.01.2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0810830-64.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO/PA

PACIENTE:
VALDIVAN MOURA DA SILVA

IMPETRANTE: ADV. SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de medida liminar impetrado em favor de
VALDIVAN MOURA DA SILVA
, em face de ato do
MM. JUÍZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA
, o qual estaria incorrendo em constrangimento ilegal ante o indeferimento de liberdade provisória em relação ao Processo Nº 0010115-85.2017.8.14.0045.

Consta da impetração que o paciente foi processado e condenado nas sanções previstas no artigo 157, do Código Penal, em concurso de agentes e vítimas, à pena de 09 anos de reclusão, em cumprimento em regime inicial fechado. O início da pena se deu à exatamente 02 anos e 07 meses, ou seja, o paciente está preso no CRR de Redenção há 02 anos e 07 meses, conforme se observa através dos presentes autos.

Assevera que o artigo 112 da LEP, autoriza a progressão de regime menos gravoso ao condenado que cumpre pelo menos 1/6 da pena e a comprovação de bom comportamento carcerário. Conforme consta nos autos, em epigrafe, ultrapassou quase 07 meses, a concessão do benefício da progressão de regime do fechado para o semiaberto do requerente, pois, o paciente já cumpriu 2 anos e 4 meses de sua pena, tendo em vista que o crime, em apreço, não se enquadra no rol de crimes hediondos, portanto, está reconhecido o direito a progressão de regime com o cumprimento de 1/6 da pena, portanto, o sentenciado preencheu todos os requisitos legais, quais sejam: o tempo de cumprimento da pena necessário e ostenta de bom comportamento carcerário e não foi concedido em tempo hábil a progressão de regime.

Alega que se trata de definir se a demora na análise da progressão de regime, que não teve como causa a conduta do sentenciado, pode prejudicá-lo. Mais especificamente, trata-se de definir se a mora do próprio Poder Judiciário pode ter como consequência uma decisão que prejudique o jurisdicionado. Em seu voto, o Min. Gilmar Mendes asseverou que prejudicar o réu nessa circunstância “seria fazer vista grossa à mora judiciária em detrimento do apenado cumpridor de suas obrigações”.

Por fim, aduz que o perigo da demora e a fumaça do bom direito estão presentes na hipótese vertente. Como se extrai da análise dos autos, o paciente teve seu benefício de progressão de regime atrasado, ou seja, ficou 10 meses em um regime mais gravoso, portanto, houve violação aos direitos do ora, paciente, bem como que, a aparência de bom direito é inequívoca e os fatos a serem analisados não comportam qualquer valoração subjetiva negativa, bastando conferir o ordenamento jurídico e a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Lado outro, há perigo de demora, na medida em que eventual delonga no processamento e julgamento deste
habeas corpus
permitirá que a liberdade do paciente continue a ser cerceada, submetendo-o ao regime fechado quando se lhe impôs o regime aberto.

Desta forma requer seja concedida a ordem no presente
habeas corpus
, inicialmente sob a forma de liminar, para se determinar, de imediato, a concessão do direito do paciente de responder ao processo em regime menos gravoso, qual seja, concedendo a progressão de regime para o regime aberto.

Na data de 16.12.2019, indeferi a liminar e solicitei informações à autoridade apontada como coatora.

O M.M. Juíz
a quo
, prestou informações em 19.11.2019, esclarecendo, dentre outros fatos, o seguinte:

“ (...) Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo deferimento da representação da PRISÃO PREVENTIVA de VALDIVAN MOURA DA SILVA JUNIOR, sendo que este juízo, no dia 05/07/2017, acolheu a representação e DECRETOU a prisão preventiva de VALDIVAN MOURA DA SILVA JUNIOR.

Denúncia oferecida em 18/08/2017 (fls. 02/05). Narra a inicial acusatória:

Noticiam os inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 01 de junho de 2017, por volta das 14:00h, na estrada de Pau D'arco que dar acesso à região do escondido e Las Casas, município de Redenção - PA, os agentes supra apontados, agindo com identidade de propósito e unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados nos autos, mediante violência e grave ameaça, exercida por meio de emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum: a)

a motocicleta HONDA CG 150 FAN ESDI, COR VERMELHA, PLACA OTM-0813, RS 80,00 (oitenta reais) e os documentos pessoais, pertencentes a vítima AURÉLIO ANTÔNIO OLIVEIRA MARINHO [AURÉLIO] (fl. 06); b)

R$ 500,00 (quinhentos reais) da vítima LUÍZ SODRÉ DE OLIVEIRA [LUIZ SODRÉ] (fl. 16, do IP); e c)

01 (um) capacete, 01 (uma) carteira contendo documentos pessoas. R$ 120,00 (cento e vinte reais) e 01 (um) aparelho celular, de propriedade do ofendido BELCHIOR PENHA DA SILVA [BELCHIOR] (fl. 11, do IP).

Consta, também, que, nas mesmas condições de tempo, hora e local supracitados, o trio de roubadores privaram a liberdade das mencionadas vítimas. mantendo-as em cárcere privado, mesmo que por custo espaço de tempo.

Consta, finalmente, que, após a consumação dos crimes acima delineados, os agentes ocultaram as armas de fogo utilizadas na ação delituosa, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar1.

Segundo se apurou, no dia, hora e local supracitados, AURÉLIO estava conduzindo sua motocicleta HONDA CG 150 FAN ESDI, COR VERMELHA, PLACA OTM-0813, com seu sogro LUÍZ SODRÉ, no banco do carona, em direção á chácara dos orixás, quando, ao reduzir a velocidade do veículo para passar numa curva, foram surpreendidos por JÚNIOR BOCA DE ARRAIA e ESQUERDINHA apontando-lhes armas de fogo e obrigando-os a parar. Após subtrair os pertences de AURÉLIO e LUÍZ SODRÉ (cf. item "A" e "B", acima), a

dupla de roubadores apontou armas de fogo em direção à cabeça das referidas vítimas e as sequestraram, levando-as para o mato, onde permaneceram sob a custódia de outros dois agentes criminosos, privando-as, assim, de suas liberdades de locomoção.

Em seguida, os denunciados voltaram à estrada e utilizando-se do mesmo modus operandi (modo de operação), roubaram os objetos da vítima BELCHIOR (cf. item "C", acima) e a sequestraram, obrigando-a a ir para o mato, onde as outras vítimas AURÉLIO e LUÍZ SODRÉ, estavam sendo mantidas.

Cerca de meia hora depois de roubarem e sequestrarem as vítimas, os denunciados e seus comparsas, até o momento não identificados, empreenderam fuga do local, levando os objetos dos crimes (cf. itens "A", "B" e

"C", acima).

Sobre os graves delitos perpetrados pelos denunciados a vítima AURÉLIO enfatizou que "os elementos levaram o relator para dentro da mata e falou que se o mesmo fizesse alguma gracinha eles iriam atirar nele".

Por fim, registra-se, que após sequestrar as vítimas e roubar seus pertences, JÚNIOR BOCA DE ARRAIA e ESQUERDINHA ocultaram as armas de fogo utilizadas por eles na ação delituosa, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, crime, este, autônomo em relação aos demais.

A autoria e a materialidade estão comprovadas pelas declarações das vítimas, pelos Autos de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (fls. 09/10, 18/19), pelo Relatório de Missão Policial (fls. 20/23), em conjunto com os demais elementos de prova coligidos ao Caderno Investigativo.*

Denúncia recebida em 29/08/2017.

Paciente citado em 02/09/2017.

Defesa preliminar com pedido de revogação da prisão preventiva em 16/10/2017.

Este juízo, no dia 15/01/2018, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de março de 2018 (fls. 29).

O Ministério Público, em 22/01/2018, manifestou-se pelo INDEFERIMENTO do pedido de revogação da prisão preventiva.

Em decisão de fls. 35/36, este juízo INDEFERIU o pedido de revogação da prisão

preventiva formulado em favor da paciente, por entender que ainda persistem os requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Em audiência de instrução e julgamento (fls. 56/58), ocorrida em 27/03/2018, o juízo desta comarca INDEFERIU novo o pedido de relaxamento da prisão e liberdade provisória, pois os requisitos da preventiva ainda se mostravam presentes.

Na mencionada audiência, foi ouvida a testemunha FRACISCO VINICIUS DE SOUSA HONORATO. Após, a audiência foi redesignada.

Na data de 22/05/2018 (Termo de Audiências às fls. 79), foram ouvidas as testemunhas JEFTER PESSOA MARQUES, LUIZ SODRÉ DE OLIVEIRA, BELCHIOR PENHA DA SILVA e AURÉLIO ANTÔNIO OLIVEIRA MARINHO. O Ministério Público apresentou alegações finais orais.

Alegações finais apresentadas pela Defensoria Pública às fls. 90/102.

Em sentença proferida por este juízo ao dia 09/07/2019 (fls. 108/114), o réu VALDIVAN MOURA DA SILVA foi condenado parcialmente pela prática dos crimes do art. 157, §2º, inciso I e II c/c o art. 70, ambos do CP, a 10 ANOS E NOVE MESES DE RECLUSÃO e 66 DIAS-MULTA.

Pedido de revogação da prisão preventiva às fls. 116/119.

Manifestação do Ministério Público pelo indeferimento do pedido de revogação (fls. 122).

Despacho determinando o saneamento do feito às fls. 124 antes de analisar o pedido.

Pedido de progressão de regime funcional às fls. 125.

Guia de recolhimento definitiva às fls. 127.

Certidão de trânsito em julgado da sentença às fls. 133.

Este Juízo INDEFIRIU o pedido de revogação da prisão preventiva constante às fls. 116/119 e declarou prejudicado o pedido de fls. 125/126, vez que já consta sentença nos autos do processo 0478036-25.2019.8.14.0045 concedendo o benefício a VALDIVAN MOURA DA SILVA (...)”.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pelo
não conhecimento
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

PROCESSO Nº: 0810830-64.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO/PA

PACIENTE:
VALDIVAN MOURA DA SILVA

IMPETRANTE: ADV. SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.

VOTO.

Analisando detidamente o
Writ
, verifiquei que o pleito intentado pelo impetrante não deve ser conhecido.

Cumpre inicialmente informar que a Ação Penal a que se refere o presente Habeas Corpus é a de Nº 00010115-85.2017.8.14.0045, na qual o paciente foi condenado pelo crime previsto no art. 157, § 2º, I e II c/c art. 70 ambos do CPB, em regime fechado, conforme Certidão Carcerária ID 2561467.

Como cediço, a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Todavia, não é o caso dos autos.

A um,
porque, como mencionado alhures, a via eleita pelo impetrante é inadequada para o fim almejado,
dada a existência de recurso específico no presente caso, qual seja, o agravo em execução,
sendo que a avaliação de requisitos objetivos e subjetivos
demandam dilação probatória, inviável por esta via estreita.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL
E LIVRAMENTO CONDICIONAL. INVIÁVEIS. NECESSÁRIA A PRODUÇÃO E A VALORAÇÃO DE PROVAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. MATÉRIA DESAFIA RECURSO DE AGRAVO. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Inviável a análise, sede de habeas corpus, dos pedidos de progressão de regime e livramento condicional. A avaliação de requisitos objetivos e subjetivos é matéria que foge ao âmbito estreito do writ e desafia recurso de agravo. 2. Ordem não conhecida. (TJDFT - Acórdão n.1059171, 20170020214203HBC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/11/2017, Publicado no DJE: 14/11/2017. Pág.: 205/224).

A
dois
, porque, conforme asseverado pelo próprio impetrante, o pedido de progressão em favor do paciente já foi analisado pelo Juiz
a quo
. Mister frisar, aqui, apenas à guisa de argumentação, que o juiz da Vara de Execuções Penais de Redenção, em decisão datada de 11.11.2019, deferiu o pedido de progressão de regime, conforme verificado no SEEU, de maneira que não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
writ
, vejamos:

“(...)
É o relatório. Decido.

Extrai-se dos autos que o requerente já cumpriu mais de 1/6 da pena, por violação ao crime descrito nos presentes autos de Execução da Pena, bem como ostenta bom comportamento dentro da Unidade Prisional, conforme certidão carcerária juntada aos autos.

Assim, preenche o detento os
requisitos objetivos e subjetivos
à progressão pleiteada.

Dessa forma, o pedido está consoante com o que estabelece o art. 112 da LEP, posto que os requisitos autorizadores para a concessão da progressão do regime de pena estão perfeitamente demonstrados nos autos.

A progressão de regime da pena consiste na mudança do itinerário da execução, implicando na transferência do condenado do regime mais rigoroso para um menos brando. Esse benefício deve ser uma conquista do sentenciado pelo mérito e pressupõe o cumprimento mínimo de 1/6 da pena no regime anterior, visto se tratar o presente caso de crime comum, não sendo o caso de crime considerado hediondo, conforme a lei 8072/90, ou equiparado a estes.

Preenche, portanto, o requerente todos os requisitos, considerando o tempo de cumprimento da pena, a obtenção de parecer favorável junto ao estabelecimento prisional, à vista do disposto no artigo 112, § 1º da LEP.

Ante o exposto, acompanho o parecer do Ministério Público e CONCEDO a PROGRESSÃO DE REGIME
FECHADO
para o
SEMIABERTO
, em favor do executado supracitado, nos termos do art. 112, § 1ª, da Lei 7.210/1984.

Publique-se, registre-se, intimem-se, VALENDO A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFICIO em favor de VALDIVAN MOURA DA SILVA, conforme Provimento nº. 003/2009-CJCI.
(...)”.

Desta forma,
não conheço
do presente
mandamus
.

É O VOTO.

Belém/PA, 28
de janeiro de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/02/2020